Tribunal: TJSP
Processo: 1019067-79.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Rejeição da impugnação da gratuidade processual – Ausência de prova da alegada capacidade financeira da autora para custear a demanda – Justiça gratuita mantida - Recusa de cobertura de gastroplastia (bariátrica) – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Não acolhimento – Recomendação médica expressa – Necessidade de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Rejeição da impugnação da gratuidade processual – Ausência de prova da alegada capacidade financeira da autora para custear a demanda – Justiça gratuita mantida - Recusa de cobertura de gastroplastia (bariátrica) – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Não acolhimento – Recomendação médica expressa – Necessidade de cobertura pela requerida – Alegação de preexistência da enfermidade declarada pela autora no ato da contratação do plano – Entrevista que não contou com a qualificação do médico que teria examinado a autora nem foi amparada por exames admissionais - Sentença mantida – Recurso não provido.